Tribunal: TJES
Processo: 5015185-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015185-91.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA LUIZA SOUSA GAZEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015185-91.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANA LUIZA SOUSA GAZEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 159, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA EM TESE PRATICADA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- CONVERSÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO EM DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CPP – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando
a mesma
se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a extrema gravidade dos fatos narrados, evidenciada, dentre outros aspectos, pela ameaça perpetrada às vítimas mediante emprego de arma de fogo.

2.
As supostas
condições pessoais favoráveis da requerente não garantem, por si só, a liberdade. Precedentes.
3.
Justificada a segregação cautelar
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.

A Lei nº. 12.403/2011 inseriu importantes alterações no Código de Processo Penal sobre a possibilidade de conversão do cárcere preventivo em domiciliar.
In
casu
,
a hipótese é de aplicação do inciso II do artigo 318 do CPP.
5.
Incontroverso que a paciente possui comorbidade delicada, entretanto, o permissivo legal é aplicável àqueles que
estiverem extremamente debilitados, do que não se faz prova nos autos.
6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ANA LUIZA SOUSA GAZEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Inicialmente, informa que a coacta encontra-se presa preventivamente desde o dia 13 de dezembro de 2023, sem que existam indícios de que, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, salientado ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Afirma ainda se tratar de uma jovem de apenas 18 (dezoito) anos, primária, com Ensino Médio completo e cursos de formação técnica, afirmando que sua participação na empreitada criminosa se deu em virtude de um relacionamento abusivo, na medida em que foi forçada pelo namorado, ora corréu, a praticar os delitos então apurados.

Não somente, informa que a paciente é portadora de Sinovite Sacrilíaca, CID M46.1, além de ter sido diagnosticada com síndrome de síncope, CID R55, fazendo jus ao beneficio da prisão domiciliar pelo acometimento por moléstia grave.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posta, a paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou a concessão da prisão domiciliar.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
i
d n° 6955749
.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 4146753
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pela denegação da ordem
(id nº 7402183).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CLEOMAR BARBOSA JÚNIOR:-

Boa tarde, gostaria aqui de cumprimentar o eminente Presidente, o eminente Desembargador, Fernando Zardini, Relator; a Procuradoria de Justiça e aos demais presentes na sessão, serventuários, advogados e, em especial, meu amigo Edivânio, que aqui nos acompanha.

Trata-se de um Recurso de Habeas Corpos em decorrência de uma ilegalidade e por causa da fundamentação genérica da decretação de prisão da paciente Ana Luíza Souza.

Gostaria, aqui, também, de parabenizar a Drª Rachel, neste momento, pelo brilhante trabalho que tem feito em defesa da mulher e essa defesa é toda baseada literalmente em defesa da mulher.

E em pleno século XXI, ano 2024, o ano que falamos muito sobre relacionamento tóxico, violência doméstica, e, nesse caso, ainda que o artigo tipificado aqui seja o artigo 159 do Código Penal, temos aqui um relacionamento totalmente tóxico e totalmente prejudicial a essa jovem. Quem é essa jovem antes de adentrarmos ao processo?

Eu preciso falar que a Ana Gazel é uma menina de 18 anos, que no dia 13 de dezembro foi presa em flagrante delito quando estava, supostamente, fazendo um sequestro. Estava no ato do sequestro.

Tinha 46 dias que a Ana tinha feito 18 anos, uma menina, uma jovem, talvez aqui, alguns tem filhos dessa idade, eu tenho sobrinha dessa idade, uma menina. E eu preciso aqui lembrar que, geralmente, os nobres desembargadores sabem muito mais do que eu pela vasta experiência, que quando uma pessoa adentra para a vida do crime, essa idade, eles já têm antes alguns termos circunstanciados, eles já têm alguns cometimentos de faltas no decorrer da sua vida. Só que essa menina, pelo contrário, ela tem todo um histórico de estudo, ela tem curso de eletrotécnica no Senai, ela tem cursos profissionalizantes no Senai, inclusive de 2023, ela estava cursando ensino médio completo, uma menina que via um futuro brilhante pela frente e tem um futuro brilhante pela frente.

Quando, de repente, começou a se relacionar com o ora correu, Igor. E nesse caso, o Igor, enquanto namorado, ele tinha ela sob o total domínio e controle, a ponto de proibir ela ter contato com a família, com o pai e com a mãe. Quando vemos esses fatos na televisão, tão distante, nos compadecemos e agora estamos vendo na prática, na prática o que o relacionamento abusivo fez com a menina Ana Luíza de Souza Gazel.

Quando, de repente, no dia 13 de dezembro, ela saiu de casa para ir a algum lugar com o namorado, quando, de repente, estava dentro de um veículo, e nesse veículo o namorado falou, sai e pula para outro. Está num boletim de ocorrência. Quando ela entrou no outro veículo estava acontecendo um sequestro. E lá ela foi forçada a ser uma sequestradora, a praticar o ato típico penal do sequestro. E, na fundamentação da decisão que converteu a prisão provisória em preventiva, a fundamentação foi toda genérica, não viu o lado da Ana, pelo contrário.

Vários absurdos aconteceram nesse processo. Primeiramente porque uma das vítimas, o seu pai era um dos policiais da guarda que apreendeu. Então, o fato deu um grande valor sentimental e social. Esconderam dos familiares que a Ana estava presa, a Ana não teve acesso a advogado, não teve acesso à família, os familiares ficaram sabendo da prisão da Ana através do meio de comunicação de televisão. Quando virou a filha, entraram em desespero, o que minha filha está fazendo aí presa? É o direito básico do preso, o contato com a família e que sua família tenha ciência da sua prisão. O contato com o advogado.

Em sede interrogatório, a Ana Luíza contou detalhes falando quem era quem que estava ali no carro que ela poderia citar para poder intermediar e ajudar a investigação. E ela menciona que a todo momento que o namorado dela forçou ela estar ali e ela não sabia de que se tratava quando ela saiu.

Na fundamentação do juízo, da custódia, foi totalmente genérica dizendo que ela corria o risco à sociedade. Qual risco a Ana corria à sociedade? Uma menina de 18 anos que sempre foi voltada aos estudos, que não tem uma mácula em tua vida, não tem nada que dissesse que ela fi ao Conselho Tutelar, teve problemas nas escolas que passou ou nos diversos outros cursos profissionalizantes. Nada sobre a vida da Ana. Pelo contrário, a decisão foi baseada, exclusivamente, na vida pregressa do corréu Igor, que tinha outras passagens policiais e pela sua vida pregressa, a Ana, também, teve, então, a prisão decretada.

Fora isso, há alguns casos que precisam ser mencionados aqui. A Ana era uma menina extremamente doente. Foi colocado nos autos os documentos que comprovam isso, ela é diagnosticada com uma doença chamada vasovagal. É uma moléstia grave e que essa doença ela causa mal súbito, queda dos batimentos cardíacos e queda da pressão arterial, fazendo com que a pessoa venha a desmaiar. E o que causa tudo isso, a vasovagal? Locais fechados sem ventilação ou com extremo calor. Estamos falando aqui de uma penitenciária, ela está na Penitenciária de Bubu, onde todos esses elementos favorecem para que ela tenha, de vez em quando, reiterados mal súbitos naquele presídio.

Vossas Excelências, aqui pleiteia pela concessão da ordem para que seja concedida a Ana Luíza Gazel o direito de responder em liberdade, já que ela contribuiu para a persecução penal e ela não vai se furtar da persecução penal.

Outro ponto importante, caso não for esse o entendimento de Vossas Excelências, que seja concedido pelo princípio da eventualidade ou subsidiariamente a ela prisão domiciliar com as medidas cautelares de praxe, uma menina de 18 anos, que nunca teve qualquer envolvimento.

Esse é o pedido.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cumprimento o Dr. Cleomar pela sustentação oral e em face de algumas observações feitas da tribuna, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 27/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ANA LUIZA SOUSA GAZEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Inicialmente, informa que a coacta encontra-se presa preventivamente desde o dia 13 de dezembro de 2023, sem que existam indícios de que, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, salientado ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Afirma ainda se tratar de uma jovem de apenas 18 (dezoito) anos, primária, com Ensino Médio completo e cursos de formação técnica, afirmando que sua participação na empreitada criminosa se deu em virtude de um relacionamento abusivo, na medida em que foi forçada pelo namorado, ora corréu, a praticar os delitos então apurados.

Não somente, informa que a paciente é portadora de Sinovite Sacrilíaca, CID M46.1, além de ter sido diagnosticada com síndrome de síncope, CID R55, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar pelo acometimento por moléstia grave.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posta, a paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou a concessão da prisão domiciliar.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da ré.

No caso em análise, a paciente é acusada de ser coautora do crime de extorsão mediante sequestro, nos termos do art. 159, caput, do Código Penal, perpetrado em face das vítimas
Katiani Montovani da Silva e Thamiris da Silva Pereira.

Ao decretar a constritiva ora guerreada, verifico que o magistrado impetrado concluiu pela sua necessidade como medida garantidora da ordem pública, conforme verifico na decisão que segue:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
eis que a extrema gravidade dos fatos, com ameaça às vítimas utilizando arma de fogo – conforme fotos nos autos, o que demonstra a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e a integridade física da vítima
, considerando ainda que a permanência destes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto [...]”

Ainda, extraio do decreto de conversão da prisão em flagrante em preventiva que:

“
Conforme consta no APFD,

Guardas Municipais receberam informações de um suposto sequestro de duas mulheres e que um dos veículos envolvidos no crime seria um VW Polo Track e que este veículo estaria trafegando na região da Ilha do Príncipe.
Ao localizarem o veículo, a GCM procedeu com a abordagem, sendo então encontrados os autuados ANA LUIZA e IGOR CRIVELARIO, bem como Rogeson Eduardo, juntamente com alguns objetos como uma balaclava e uma toalha verde que teriam sido usadas para vendar as vítimas, que reconheceram os materiais, bem como foi encontrado um par de luvas, ferramentas como alicate e chave de fenda e vários pertences das vítimas.

A vítima Katiani Montovani da Silva reconheceu os objetos arrecadados, bem como reconheceu ANA LUIZA
como um de seus sequestradores. A autuada ANA LUIZA em seu depoimento, confirmou ter participado do sequestro das vítimas, inclusive que as agrediu fisicamente, alegando ser a mando de IGOR, seu convivente. Apesar de a vítima não ter reconhecido IGOR e ROGESON, Ana confirma a participação dos dois envolvidos, informando que ROGESON teria alugado o veiculo Polo de uma locadora, o qual fora utilizado no sequestro. Segundo ANA, foram feitas transferências via Pix no valor de R$19.000,00, bem como teria ouvido um dos sequestradores, o qual ela referiu como “paizão”, que extorquiram uma funcionária da empresa a qual as vítimas trabalhavam, outros valores para que fossem colocadas em liberdade. A vítima Thamiris relatou que estava em um veículo, buscando Katiani, quando notou que estava sendo seguida por um veículo, tendo ultrapassado, porém foi interceptada, momento em que dois criminosos armados desceram do veículo com máscaras e obrigaram as vítimas a entrarem no banco traseiro, tendo visto um homem dirigindo e uma mulher no banco do carona. Durante o trajeto, os sequestradores falaram diversas informações pessoais da vítima Katiani. Um dos sequestradores tomou o celular da vítima e exigiu que realizasse transferências bancárias, tendo, inclusive, colocado a arma em sua boca para que falasse a quantia de dinheiro que havia em sua conta. A vítima relatou, ainda, que ouvia ANA LUIZA dizer que “estava com a neta, pai e o filho dela”. Informou que o trajeto durou cerca de 30 minutos e, ao chegarem, em zona rural, todos desceram e cobriram o rosto das vítimas [...]”

Portanto, entendo que encontra-se suficientemente motivada a manutenção da prisão preventiva da paciente, principalmente se levado em consideração a gravidade concreta do delito, fundamento idôneo para demonstração do perigo à ordem pública.

Em relação às suas condições pessoais favoráveis, rememoro que estas não garantem, por si só, a liberdade:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Portanto, prudente a manutenção da prisão cautelar da coacta, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública neste momento processual.
(STJ – AgRg no HC: 496351 RJ 2019/0062415-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019).

Quanto à possibilidade de prisão domiciliar, destaco que a Lei nº. 12.403/2011 inseriu importantes alterações no Código de Processo Penal sobre o tema.

Merece destaque, para o presente caso, a hipótese constante no inciso II, do aludido dispositivo, que possibilita a conversão quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Não restam dúvidas que a paciente possui comorbidade delicada. No entanto, o permissivo legal é aplicável àqueles que estiverem extremamente debilitados, do que não se faz prova nos autos. Não verifico qualquer documento acostado ao feito que identifique a debilidade extrema da suplicante.

Ressalto, ainda, o parágrafo único do artigo 318 do CPP que exige, para a substituição, prova idônea do alegado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015185-91.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANA LUIZA SOUSA GAZEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ANA LUIZA SOUSA GAZEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Inicialmente, informa que a coacta
encontra-se
presa preventivamente desde o dia 13 de dezembro de 2023, sem que
existam
indícios de que, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem
pública ou a ordem econômica, salientado ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Afirma ainda se tratar de uma jovem de apenas 18 (dezoito) anos, primária, com Ensino Médio completo e cursos de formação técnica, afirmando que sua participação na empreitada criminosa se deu em virtude de um relacionamento abusivo, na medida em que foi forçada pelo namorado, ora corréu, a praticar os delitos então apurados.

Não somente, informa que a paciente é portadora de Sinovite Sacrilíaca, CID M46.1, além de ter sido diagnosticada com síndrome de síncope, CID R55, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar pelo acometimento por moléstia grave.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posta, a paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou a concessão da prisão domiciliar.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da ré.

No caso em análise, a paciente é acusada de ser coautora do crime de extorsão mediante sequestro, nos termos do art. 159, caput, do Código Penal, perpetrado em face das vítimas
Katiani

Montovani
da Silva e
Thamiris
da Silva Pereira.

Ao decretar a constritiva ora guerreada, verifico que o magistrado impetrado concluiu pela sua necessidade como medida garantidora da ordem pública, conforme verifico na decisão que segue:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus
comissi
delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
eis que a extrema gravidade dos fatos, com ameaça às vítimas utilizando arma de fogo – conforme fotos nos autos, o que
demonstra a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e a integridade física da vítima
, considerando ainda que a permanência destes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum
libertatis
no caso concreto [...]”

Ainda, extraio do decreto de conversão da prisão em flagrante em preventiva que:

“
Conforme consta no APFD,
Guardas Municipais receberam informações de um suposto sequestro de duas mulheres e que um dos veículos envolvidos no crime seria um VW Polo Track e que este veículo estaria trafegando na região da
Ilha do Príncipe.
Ao localizarem o veículo, a GCM procedeu com a abordagem, sendo então encontrados os autuados ANA LUIZA e IGOR CRIVELARIO, bem como
Rogeson
Eduardo, juntamente com alguns objetos como uma balaclava e uma toalha verde que teriam sido usadas para vendar as vítimas, que reconheceram os materiais, bem como foi encontrado um par de luvas, ferramentas como alicate e chave de fenda e vários pertences das vítimas.
A vítima
Katiani

Montovani
da Silva reconheceu os objetos arrecadados, bem como reco
nheceu ANA LUIZA
como um de seus sequestradores. A autuada ANA LUIZA em seu depoimento, confirmou ter participado do sequestro das vítimas, inclusive que as agrediu fisicamente, alegando ser a mando de IGOR, seu convivente. Apesar de a vítima não ter reconhecido IGOR e ROGESON, Ana confirma a participação dos dois envolvidos, informando que ROGESON teria alugado o
veiculo
Polo de uma locadora, o qual fora utilizado no sequestro. Segundo ANA, foram feitas transferências via Pix no valor de R$19.000,00, bem c
omo teria ouvido um dos sequestradores, o qual ela referiu como “paizão”, que extorquiram uma funcionária da empresa a qual as vítimas trabalhavam, outros valores para que fossem colocadas em liberdade. A vítima
Thamiris
relatou que estava em um veículo, buscando
Katiani
, quando notou que estava sendo seguida por um veículo, tendo ultrapassado, porém foi interceptada, momento em que dois criminosos armados desceram do veículo com máscaras e obrigaram as vítimas a entrarem no banco traseiro, tendo visto um h
omem dirigindo e uma mulher no banco do carona. Durante o trajeto, os sequestradores falaram diversas informações pessoais da vítima
Katiani
. Um dos sequestradores tomou o celular da vítima e exigiu que realizasse transferências bancárias, tendo, inclusive, colocado a arma em sua boca para que falasse a
quantia de dinheiro
que havia em sua conta. A vítima relatou, ainda, que ouvia ANA LUIZA dizer que “estava com a neta, pai e o filho dela”. Informou que o trajeto durou cerca de 30 minutos e, ao chegarem, em
zona rural, todos desceram e cobriram o rosto das vítimas [...]”

Portanto, entendo que
encontra-se
suficientemente motivada a manutenção da prisão preventiva da paciente, principalmente se levado em consideração a gravidade concreta do delito,
fundamento idôneo para demonstração do perigo à ordem pública.

Em relação às suas condições pessoais favoráveis, rememoro que estas não garantem, por si só, a liberdade:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão,
desprovido.
(
RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021)

Portanto,

prudente a manutenção da prisão cautelar da coacta, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública neste momento processual.
(STJ –
AgRg
no HC: 496351 RJ 2019/0062415-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2019).

Quanto à possibilidade de prisão domiciliar, destaco que a Lei nº. 12.403/2011 inseriu importantes alterações no Código de Processo Penal sobre o tema.

Merece destaque, para o presente caso, a hipótese constante no inciso II, do aludido dispositivo, que possibilita a conversão quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Não restam dúvidas que a paciente possui comorbidade delicada. No entanto, o permissivo legal é aplicável àqueles que estiverem extremamente debilitados, do que não se faz prova nos autos. Não verifico qualquer documento acostado ao feito que identifique a debilidade extrema da suplicante.

Ressalto, ainda, o parágrafo único do artigo 318 do CPP que exige, para a substituição, prova idônea do alegado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.